Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712141-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VICENTE MESSIAS LEMOS RECORRIDO: DIVINO CÉSAR ANDRAUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PRINCIPAL DE APELAÇÃO, E ADESIVO. ESTE, NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS. HERDEIRO. CONTRATO VERBAL. ÊXITO NA DEMANDA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de honorários advocatícios contratuais. 1.1. O autor afirma que o contrato de honorários, mesmo que verbal, possui o mesmo valor jurídico que os demais, com exceção para o contrato de sucesso da causa, o qual deve obrigatoriamente ser escrito. 1.2 Recurso adesivo do réu não conhecido, por ausência de sucumbência recíproca. 2. Inexiste qualquer vício que viabilize a decretação de nulidade do pronunciamento judicial. 3. A afirmação de que o juízo a quo amparou o seu julgamento em fatos apenas narrados e não incluídos no pedido formulado pelo apelado não possui embasamento, haja vista que o autor deixou de impugnar a alegação do requerido de que o contrato era de êxito e a questão foi discutida de forma ampla nos autos. 3.1 Precedente desta Corte: “(...) a interpretação do pedido deverá ser realizada pelo conjunto da postulação, não se caracterizando a sentença extra petita se a questão foi amplamente discutida nos autos, inclusive em sede de contestação, tendo sido acolhido o pedido subsidiário formulado pelo autor (...) (07016608220208070012, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 22/3/2021). 4. Apelação improvida. 4.1. Apelação adesiva não conhecida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141, 373, inciso I, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, e 320 do Código Civil, pugnando pela valoração adequada das provas constantes nos autos. Sustenta o seu direito ao recebimento de honorários advocatícios fixados em contrato verbal, conforme documentos acostados pela parte insurgente que deixaram de ser analisados pelo acórdão recorrido. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente, embora intimado nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 43105339 e ID 43156449), não cumpriu a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, limitando-se a juntar aos autos dois pagamentos realizados em momentos distintos, com as respectivas guias de recolhimento – o primeiro em 2/2/2023, no valor de 223,30 (duzentos e trinta e três reais e trinta centavos), e o segundo em 10/2/2023, no valor de 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos). Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme preconiza o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. 2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ). 3. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no AREsp 2159795/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 9/3/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao salientado vilipêndio aos artigos 141, 373, inciso I, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, e 320 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pretendidos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte. Tampouco cabe dar curso ao apelo especial em relação ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005